Tribunal: TJBA
Processo: 8000461-47.2019.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000461-47.2019.8.05.0067 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO Advogado(s): JOSE ALFREDO DE SOUZA CERQUEIRA APELADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO Advogado(s):DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA ACORDÃO APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO (R$ 1.000,00). FIXAÇÃO INICIAL EM R$ 100,00. MAJORAÇÃO PARA R$ 1.500,00 POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR AINDA INSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º-A DO CPC, INCLUÍDO PELA LEI Nº 14.365/2022. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA À TABELA DA OAB. VALOR RECOMENDADO PELA TABELA DA OAB/BA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA R$ 5.000,00. NATUREZA DA DEMANDA. TRABALHO DESENVOLVIDO EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. PRINCÍPIO DA JUSTA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000461-47.2019.8.05.0067, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas.